Tribunal: TJPA
Processo: 0804947-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804947-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

AGRAVADO: FRANCISCA LUCAS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – REALIZAÇÃO DA OBRA SEM OBSERVÂNCIA AS NORMAS MUNICIPAIS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO À VIZINHANÇA PELO CONSELHO GESTOR DO PLANO DIRETOR (ARTIGO 84, VIII, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 4.328/06 E ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL N° 293/97) – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE ASTRIENTES POR DESCUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – CABIMENTO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que, em extensão aos efeitos da tutela, determinou que a agravante e a assistente litisconsorcial suspendessem imediatamente as obras de construção, reforma ou adequação do imóvel em litígio, devendo as mesmas se absterem de efetuar qualquer alteração no imóvel, objeto da ação, que importasse em edificação ou modificação da estrutura física do prédio, estando impedidas de instalarem seus serviços no respectivo imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

2.
Prima facie, tem-se que a análise do Agravo Regimental resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

3.
Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados foram verdadeiros.

5.Analisando-se os documentos carreados aos autos, verifico afirmar a agravante e a assistente litisconsorcial que, os agravados, falseando e deturpando a realidade, ajuizaram a referida demanda objetivando a suspensão das obras e consequentes atividades junto ao imóvel, objeto do litígio, tendo por base o risco que as atividades exercidas supostamente acarretariam à vizinhança do empreendimento, em especial aos imóveis dos agravados.

6. Conforme se verifica da leitura do dispositivo supra, para que as obras do empreendimento pudessem ter sua regular continuidade, faz-se necessário o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) seguido de aprovação do Conselho Gestor do Plano Diretor, o que não se observa no caso em análise.

7. Apesar de ter apresentado o EIV, até o presente momento não há aprovação do Conselho Gestor do Plano Diretor, o que torna inviável, nesse momento, a continuidade do empreendimento.

8. Outrossim, consta dos autos o auto de infração administrativa lavrado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMURB, destacando a ausência de alvará permitindo qualquer modificação no imóvel em debate, o que resultou na interdição da obra pelos órgãos Municipais competentes (Id.14770143 – 1º Grau).

9. Desse modo, considerando que a construção se encontra pendente de aprovação do projeto pela municipalidade de Parauapebas, razão não assiste a agravante e a assistente litisconsorcial, tornando-se inviável a continuidade do empreendimento.

10. No que tange a alegação de que a decisão do Juízo a quo teria violado o princípio da separação dos poderes, razão não assiste, isto porque, em que pese o mérito administrativo legal não possa ser modificado pelo Judiciário, no entanto, é possível a intervenção nos atos administrativos quando o mérito estiver eivado de ilegalidade.

11. Em relação as astreintes, observa-se que as mesmas possuem finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razoável determinado pelo Juízo da causa, nos termos do art. 537 do CPC, razão pela qual, a priori, não merecem ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte da recorrente e da assistente litisconsorcial, impedirá a aplicação de tal sanção.

12. Já no que concerne à necessidade de intimação pessoal para cumprimento das astreintes, verifica-se que nos termos do art. 513, §2º, inciso I do CPC, é dispensável que a intimação do devedor seja pessoal para que se permita a cobrança de multa por descumprimentos de ordem judicial. Assim, houve a superação da exigência restrita da súmula 410 do STJ.

13. Nessa esteira de raciocínio, não tendo a agravante e a assistente litisconsorcial demonstrado que a decisão fora proferida em desacordo com a jurisprudência, bem assim a ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento do pleito requerido.

14. Manutenção da decisão ora vergastada.

15. Recurso conhecido e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA,
assistente litisconsorcial
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A,
e ora agravados
FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804947-39.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A.

AGRAVADOS: FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO E OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
e assistente litisconsorcial
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A,
inconformadas com a

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
(proc. nº 0010029-32.2017.8.14.0040), em extensão aos efeitos da tutela, determinou que a requerida e a assistente litisconsorcial suspendessem imediatamente as obras de construção, reforma ou adequação do imóvel em litígio, devendo as mesmas se absterem de efetuar qualquer alteração no imóvel, objeto da ação, que importe em edificação ou modificação da estrutura física do prédio, estando impedidas de instalar seus serviços no respectivo imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo como ora agravados
FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO E OUTROS.

Em suas razões recursais, aduzem a agravante e a assistente litisconsorcial que, os agravados, falseando e deturpando a realidade, ajuizaram a referida demanda objetivando a suspensão das obras e consequentes atividades junto ao imóvel, objeto do litígio.

Alegam que, os agravados fundamentaram na demanda que o desenvolvimento das atividades no imóvel, poderiam causar riscos devido a atividade exercida pelas mesmas, tendo por base o histórico de assaltos ocorridos em outras bases de transporte de valores, além de uma suposta inadequação ao Plano Diretor da Cidade de Parauapebas.

Afirmam que, embora tenham demonstrado que a atividade exercida no local não guardava qualquer relação com transporte de valores, sendo limitada a servir como unidade administrativa de apoio à segurança patrimonial, equiparada a outras empresas que funcionam nos arredores da instalação, não teria sido esse o entendimento do Douto Juízo a quo.

Esclarecem que, as construções que tenham por finalidade a guarda de valores, apresentam reforço especial, com parede grouteada de concreto, preenchida e reforçada com vergalhões de aço, para evitar o acesso mediante choques, o que não é o caso do citado imóvel, que está adequado apenas para a realização de serviços de vigilância, contando com uma armaria para acomodação de algumas armas e coletes à prova de balas, conforme previsão expressa no artigo 4º da Portaria nº 3.233/2013 – DG/DPF/2012.

Destacam que, a fiscalização surpresa realizada no imóvel pela Municipalidade de Parauapebas, deixa claro que o local não possui cofre para guarda de valores, como tentaram fazer crer os agravados, afirmando que todos os requisitos prévios necessários à obtenção da licença junto à Municipalidade foram obtidos, não restando dúvidas acerca da legalidade da instalação do empreendimento no local.

Asseveram que, não pode o Estado, por meio da edição de legislações esdrúxulas, repassar o ônus da deficiência do serviço de segurança pública ao particular, que ao vedar a instalação de determinadas atividades, afronta de forma diametral os princípios gerais da atividade econômica destacados na Carta Magna, em especial os inerentes à livre iniciativa e concorrência.

Esclarecem que a licença administrativa é ato vinculado da administração pública, que pressupõe o cumprimento de inúmeros requisitos pelo administrado, e, que, uma vez preenchidos, faz surgir o direito subjetivo à obtenção da autorização para a prática de determinadas atividades.

Aduzem que, se a própria administração, principal interessada e Órgão responsável pela fiscalização e cumprimento dos requisitos, entendeu por conceder a licença em favor da agravante e da assistente litisconsorcial, não pode o Judiciário ingressar nessa esfera de avaliação, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Prosseguem afirmando que, conforme disciplina a Súmula 410 do STJ, a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, tem como condição necessária a prévia intimação pessoal do devedor.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender a tutela de urgência deferida, haja vista a ausência dos elementos autorizadores da medida, além da irreversibilidade dos prejuízos que o
decisum
acarreta e, no mérito, provimento ao presente recurso para revogação do decisum ora combatido, com autorização para prosseguimento das atividades desempenhadas pela Agravante, inerentes ao apoio de vigilância patrimonial e, em sendo mantido o decisório, pugnam pela determinação da necessária intimação pessoal, em consonância com a Súmula 410 do STJ, para a válida incidência da
astreinte
fixada.

Inicialmente o feito foi distribuído, a relatoria do eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Id. 1854341), determinado a redistribuição a esta Relatora, nos termos dos artigos 930 do CPC e 116 do RITJE/PA (Id. 2137150).

Coube-me, por redistribuição, julgar o feito (Id. 1773259).

Indeferido o efeito suspensivo requerido Id. 2250518.

A agravante e a assistente litisconsorcial interpuseram Agravo Regimental Id. 2353239.

Em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 2353348), pugnam os agravados pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, tem-se que a análise do Agravo Regimental resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (Id. 1947906),
in verbis
:

“
Primeiramente, rejeito o pedido de exclusão da empresa
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA da lide em questão, por ser inviável, neste momento, a individualização de responsabilidade entre a empresa cindida e a assistente litisconsorcial que agora prima por admissão à lide.

Por outro lado, com fulcro no art. 109, §2º, do CPC, acolho o pedido de admissão da Empresa
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A. no polo passivo da ação na condição de assistente litisconsorcial da requerida.

Em seguida, não obstante a admissão de assistente litisconsorcial à lide, compete a este juízo deferir medidas urgentes para concretização e cumprimento dos atos judiciais deferido nos autos (art. 304, §3º, do CPC), pois diante
das provas trazidas ao processo fica evidente que
a EMPRESA PROSEGUR, ao invés de cumprir a determinação de paralisação das obras e de obstar a implementação de atividades no imóvel
“sub judice”
,
age em completo descaso e desprezo pela ordem exarada por este Juízo, insistindo nas obras e reformas do espaço em comento, imprimindo, em afronta ao “
decisum”
liminar, a estruturação de suas atividades no local, conforme demonstram as diversas mídias e imagens encartadas aos autos.

Logo, o que se verifica dos documentos encartados ao processo é que há uma recusa imotivada em cumprir a ordem judicial,
tendo a EMPRESA PROSEGUR adotado uma conduta imprópria e atípica na condução do processo em epígrafe, já que não há preocupação mínima da demandada na demonstração de cumprimento da liminar, pelo contrário busca-se, em princípio, a articulação e estruturação de novos procedimentos administrativos para garantir o funcionamento do estabelecimento e a continuidade dos serviços de reforma e adequação do imóvel, ignorando, por completo, o dever de cautela e sujeição da parte ré ao teor decisório do julgado.

Em rigor, se espera do jurisdicionado, no mínimo, o dever de atenção e cautela ao pronunciamento judicial, o que implica dizer em assegurar o cumprimento das determinações liminares, para que depois se trave o embate sob os fundamentos da ordem emanada.

Desta forma, o descumprimento da ordem judicial configura não só uma grave ofensa ao Poder Judiciário, mas também se amolda ao conceito de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC), já que é dever das partes e demais envolvidos no processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, quer seja de caráter provisório ou definitivo, e não criar embaraços à sua efetivação.

Em amparo ao princípio de garantia da efetividade do provimento judicial, o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que:

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Portanto, em razão dos fundamentos apresentados pelos autores, passa este Juízo ao exercício do poder geral de cautela, a fim de adotar novas medidas coercitivas para garantia do cumprimento da decisão judicial de fls. 291/293 dos autos:

1.

Acolho o pedido de
sustação do alvará de funcionamento emitido pelo Departamento de Arrecadação Municipal em 08.02.2018 em favor da SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, dado o flagrante descumprimento da ordem judicial, em meio ao entrave de responsabilidade entre empresa cindida e a nova empresa constituída, bem como pelo reconhecimento da possibilidade de extensão dos efeitos da tutela até decisão em contrário, sob determinação judicial de impedimento da instalação de seus serviços na estrutura física do imóvel localizado à Rua G, 53, União, entre as Ruas 5 e 6, nesta cidade.

1.1.

Nesse tocante, oficie-se ao Departamento de Arrecadação Municipal para que promova as anotações da sustação do alvará em seus sistemas de dados e demais registros públicos que se fizer necessário, restando deliberado pela ciência imediata do Munícipio de Parauapebas quanto ao inteiro teor deste julgado.

1.2.

Em seguida, diante da admissão da EMPRESA SEGURPRO na condição de assistente litisconsorcial, determino que seja promovida a devida autuação da empresa, ora nominada, junto ao cadastro processual do sistema libra, sob inclusão de seus respectivos advogados.

1.3.

Por oportuno, considerando que a multa arbitrada não surtiu efeito coercitivo pretendido e em atenção à norma inserta no art. 537, §1º, inciso I, do CPC, vejo que o reiterado descumprimento injustificado da ordem judicial enseja a majoração da multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que dou por majorada, nos moldes da deliberação abaixo transcrita.

1.4.

Assim, em extensão aos efeitos da tutela de urgência e nos moldes da decisão de fls. 291/293, fica determinado que a requerida e assistente litisconsorcial, SUSPENDAM, imediatamente, as obras de construção, reforma ou adequação do prédio localizado à Rua G, Nº. 53, Quadra 54, Lote 13, Bairro União, entre as ruas 5 e 6, nesta cidade, devendo a requerida e a respectiva litisconsorte se abster de efetuar qualquer alteração no imóvel objeto da presente ação que importe em edificação ou modificação da estrutura física do prédio, estando, por ora, impedida de instalar seus serviços no respectivo imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento da decisão, limitada ao valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme já exposto.

1.5.

Defiro, desde já, a constrição eletrônica de valores referente à multa astreinte fixada em caso de descumprimento da liminar, condicionando a efetivação da medida à apuração e indicação dos valores atualizados, bem como ao recolhimento das custas.

1.6.

Por fim, diante da admissão de assistente litisconsorcial e havendo ingresso da parte no estado em que o processo se encontra, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente manifestação ao feito, competindo-lhe o direito de influenciar na instrução processual e na colheita de provas.

1.7.

Com base nas razões expendidas e com fulcro no art. 77, inciso IV, do CPC, condeno a empresa requerida, por ato atentatório à dignidade da justiça, ao pagamento de multa na ordem de 05 (cinco) salários mínimos, conforme dispõe o §5º, do art. 77, do CPC, devendo a Secretaria confeccionar o cálculo e intimar a primeira requerida para efetuar o pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de comunicação à Dívida Ativa, para inscrição e cobrança, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 77, do CPC.

1.8.

Em relação à multa por litigância de má-fé, deixo de reconhecer e condenar a requerida, já que não subsistem fundamentos consistentes e sólidos que embasem às hipóteses legais de aplicação deste instituto (art. 80, CPC), persistindo como suficiente à condenação da requerida por ato atentatório à dignidade da justiça.

SERVE A PRESENTE DECISO COMO OFÍCIO/MANDADO/CARTA.

Cumpra-se.

P.R.I.C.

Parauapebas, 29 de maio de 2019.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

O cerne da questão consiste no acerto ou no suposto desacerto da decisão de 1º Grau que, em extensão aos efeitos da tutela, determinou que a requerida e a assistente litisconsorcial suspendessem imediatamente as obras de construção, reforma ou adequação do imóvel em litígio, devendo as mesmas se absterem de efetuar qualquer alteração no imóvel objeto da ação que importasse em edificação ou modificação da estrutura física do prédio, estando impedidas de instalarem seus serviços no respectivo imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados foram verdadeiros.

Analisando-se os documentos carreados aos autos, verifico afirmar a agravante e a assistente litisconsorcial que, os agravados, falseando e deturpando a realidade, ajuizaram a referida demanda objetivando, a suspensão das obras e consequentes atividades junto ao imóvel, objeto do litígio, e que a demanda teve por base o risco que as atividades exercidas, supostamente acarretariam à vizinhança do empreendimento, em especial aos imóveis dos agravados.

O artigo 5°, XXIII, da Constituição Federal, trata acerca da função social da propriedade, que consiste na garantia de que a propriedade urbana ou rural deverá atender não somente os interesses do proprietário, mas também as necessidades e interesses da sociedade.

Vide artigo 5º, XXIII, da CF:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social”.

Nessa toada, a Constituição Federal estabelece em seu art. 182, § 1° e 2°, a necessidade de elaboração de um Plano Diretor às cidades, com o intuito de organizar o desenvolvimento do Município,
in verbis
:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo

poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”.

Já o artigo 84, VIII, da Lei Municipal n° 4.328/06 (Plano Diretor do Município de Parauapebas), atribui a atividade da agravante e da assistente litisconsorcial como “empreendimento de impacto”, exigindo para tanto a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança, o qual deverá ser aprovado pelo Conselho Gestor do Plano Diretor.

Vide artigo 84, VIII, paragrafo único da Lei 4.328/06:

“Art. 84. São considerados Empreendimentos de Impacto:

VIII - transportadoras;

Parágrafo único. A aprovação dos Empreendimentos de Impacto

previstos neste artigo está condicionada a parecer favorável do Conselho Gestor do Plano Diretor”.

Conforme se verifica da leitura do dispositivo supra, para que as obras do empreendimento pudessem ter sua regular continuidade, faz-se necessário o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) seguido de aprovação do Conselho Gestor do Plano Diretor, o que não se observa no caso em análise.

Apesar de ter apresentado o EIV, até o presente momento não há aprovação do Conselho Gestor do Plano Diretor, o que torna inviável, nesse momento, a continuidade do empreendimento.

Outrossim, consta dos autos o auto de infração administrativa lavrado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMURB, destacando a ausência de alvará permitindo qualquer modificação no imóvel em debate, o que resultou na interdição da obra pelos órgãos Municipais competentes (Id.14770143 – 1º Grau).

Nessa perspectiva, o artigo 1º do Decreto Municipal n° 293/97, demonstra a necessidade de concessão de licença de construção pela Prefeitura do Município de Parauapebas.

Vide artigo 1º:

“Art. 1°. Qualquer construção, reforma ou demolição de iniciativa pública ou privada, somente pode ser executada após exame, aprovação do projeto e concessão de licença de construção, reforma ou demolição pela prefeitura do Município, de acordo com estabelecido neste decreto”.

Desse modo, considerando que a construção se encontra pendente de aprovação do projeto pela municipalidade de Parauapebas, razão não assiste a agravante e a assistente litisconsorcial, tornando-se inviável a continuidade do empreendimento.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se efetiva pelo fato de que, autorizada a implementação de um empreendimento de impacto sem as observâncias das normas municipais, existe a possibilidade de causar danos de difícil reparação à vizinhança, principalmente no que refere à segurança pública, pois trata-se de implementação de atividade de impacto em localidade preponderantemente residencial.

No que tange a alegação de que a decisão do Juízo a quo teria violado o princípio da separação dos poderes, razão não assiste agravante e a assistente litisconsorcial isto porque, em que pese o mérito administrativo legal não possa ser modificado pelo Judiciário, no entanto, é possível a intervenção nos atos administrativos quando o mérito estiver eivado de ilegalidade.

No caso em questão, a decisão primeva não violou o princípio mencionado, ao contrário, as obras foram realizadas pelo agravante em total desconformidade com as normas municipais que versam acerca de implementação de empreendimentos de impacto, bem como à Constituição Federal, especificamente em relação à função social da propriedade.

Assim, a decisão ora combatida que determinou a paralisação das obras não ofende a competência da Administração Pública, e ao contrário do que entende a agravante e a assistente litisconsorcial, garante a legalidade e garantia das normas municipais, quanto a sustação atos ilegais praticados por particular, como ocorreu no caso ora em questão.

Em relação as astreintes, observa-se que as mesmas possuem finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razoável determinado pelo Juízo da causa, nos termos do art. 537 do CPC, razão pela qual, a priori, não merecem ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte da agravante e a assistente litisconsorcial, impedirá a aplicação de tal sanção.

Já no que concerne à necessidade de intimação pessoal para cumprimento das astreintes, verifica-se que, nos termos do art. 513, §2º, inciso I do CPC, é dispensável que a intimação do devedor seja pessoal para que se permita a cobrança de multa por descumprimentos de ordem judicial. Assim, houve a superação da exigência restrita da súmula 410 do STJ.

Nesta esteira de raciocínio, não tendo a agravante e a assistente litisconsorcial demonstrado que a decisão fora proferida em desacordo com a jurisprudência, bem assim a ausência de probabilidade do direito
, nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento do pleito requerido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA –
PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2463981, 2463981, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19)”. (Negritou-se).

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/Pa, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 25/11/2020